Tribunal: TJES
Processo: 5008556-65.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-03-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008556-65.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA DA PENHA DO CARMO BARBOSA e outros
RECORRIDO: MARIA DA PENHA DO CARMO BARBOSA e outros
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº.
5008556-65.2023.8.08.0012

EMBARGANTE:
BANCO BMG S.A.

EMBARGAD
A
: MARIA DA PENHA DO CARMO BARBOSA

RELATOR: SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM ACÓRDÃO.
ERROR IN JUDICANDO
. PREMISSA EQUIVOCADA
. NÃO ACOLHIMENTO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA INDEVIDA EM SEDE DE EMBARGOS. MERO INCONFORMISMO. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

VOTO

Tratam-se de embargos declaratórios
(Id. 6779618)
opostos pel
o

E
mbargante/
R
ec
orrente
em face de
A
córdão que conheceu d
o
recurso inominado interposto

mas
lhe
negou provimento, sendo condenado ao
pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em
20%
do valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, ao passo em que houve provimento o recurso interposto pela parte autora para reconhecer lesão imaterial
in casu
.

Devidamente intimada, parte contrária apresenta

contrarrazões aos embargos
(Id. 6899716)
.

Os embargos possuem a finalidade de sanar supost
o error in judicando
, vez que
o
A
córdão embargado
teria adotado premissa equivocada conquanto a utilização do cartão de crédito pela autora afastaria o vício de consentimento alegado em prefacial e reconhecido em Sentença e mantido o entendimento no Acórdão.

A priori
, importante destacar que cabimento dos embargos, está condicionado à existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Com efeito
, em que pese a alegação d
o
embargante
, entende-se que tal tese não deve prosperar, pois se trata de entendimento eivado de vícios e devidamente fundamentada,

em verdade,

a
embargante busca rediscutir matéria devidamente enfrentada e fundamentada
, não sendo os embargos declaratórios a via adequada para tal.
Ademais, ressalto que, conforme entendido em Sentença, inexiste prova de utilização acerca dos cartões de crédito com o final
4935 e 8167
, de forma que o cartão de plástico utilizado possuía o final
9114
, em que não houve o reconhecimento de vício nesse diapasão e sem recurso da parte autora nessa área.

Veja-se fundamentação d
a Sentença de Id. 6457141:

Quanto à restituição dos valores descontados, verifico que a autora utilizou o cartão de crédito final 9114 normalmente até o seu vencimento em 09/2020, beneficiando-se de compras (id. 27389362) e (id. 27389368 até a pág. 11), motivo pelo qual improcede

o pedido ressarcitório até 09/2020.

Por outro lado, verifico que após o vencimento do cartão final 9114, foram emitidos novos cartões de final 4935 e 8167. Contudo, não consta nos autos que a autora se utilizou dos referido cartões, conforme se assevera das faturas acostadas (id. 27389368 – pág. 12 até 45), razão pela qual procede o pedido ressarcitório no que tange aos descontos a partir de 10/2020 até 06/2023.

De igual forma é o Acórdão atacado de Id. 6747988:

Não distante, insta consignar que não prospera da mesma forma a alegação recursal de que a consumidora teria realizado saques para utilizar o valor emprestado, o que evidenciaria a ciência da autora acerca da modalidade contratada, o que se observa nos prestes autos é apenas a disponibilização do valor para a consumidora, através de TED, não sendo possível aferir que teria de fato sacado valores em relação aos cartões de final 4935 e 8167 e, por essa razão e pelas supramencionadas
voto pela manutenção da r. Sentença que reconheceu ato ilícito praticado pela instituição Ré/Recorrente bem como pela condenação de restituição de valores indevidamente descontados.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios, mas lhe
NEGO

ACOLHIMENTO
, mantendo
incólume o v. acórdão.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)